Tribunal: TJMT
Processo: 1037940-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037940-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERNESTO GARCIA MACHADO - CPF: 020.703.851-16 (ADVOGADO), GERALDO PARANHOS COSTA - CPF: 156.127.241-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA PARANHOS COSTA - CPF: 631.239.831-53 (AGRAVANTE), JORGE ABRAAO PARANHOS QUEIROZ - CPF: 011.308.822-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PARANHOS FILHO - CPF: 329.036.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE PARANHOS NEVES - CPF: 162.243.702-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS PARANHOS LIBERATO - CPF: 003.712.812-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA GABRIELA ADRIANO - CPF: 024.714.111-93 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), GERALDO PARANHOS COSTA - CPF: 156.127.241-87 (AGRAVANTE), ONOFRE PARANHOS COSTA - CPF: 172.692.021-68 (AGRAVADO), MARISA LIMA COSTA - CPF: 319.977.671-04 (AGRAVADO), JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CPF: 014.385.381-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS PARTICULARES – POSSE E DIREITOS HEREDITÁRIOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES FORMULADO PELO INCRA E DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – INTERESSE JURÍDICO DIRETO CONFIGURADO – SÚMULA 150 DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez demonstrado o interesse jurídico do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA –, autarquia federal, nos efeitos da decisão anulatória pretendida, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para intervir no feito como assistente simples

A presença de entidade autárquica federal no feito, ainda que como assistente, atrai a competência da Justiça Federal, por força do art. 109, I, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula 150/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA PARANHOS COSTA, representado por seus herdeiros, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Tutela Antecipada de no 1001685-36.2024.8.11.0023, deferiu o pedido de assistência simples formulado pelo INCRA e, em consequência, declinou da competência em favor da Justiça Federal.

Em suas razões, o agravante sustenta que a controvérsia possui natureza exclusivamente civil e sucessória, centrando-se na nulidade de instrumentos particulares (cessão de direitos possessórios e contrato de compra e venda), que teriam sido forjados ou simulados para retirar do espólio bens de titularidade da
de cujus
.

Aduz que não se discute a validade de atos administrativos praticados pelo INCRA, tampouco se pleiteia qualquer intervenção, invalidação ou revisão de procedimentos administrativos da autarquia, inexistindo, por conseguinte, interesse jurídico direto da União ou de suas entidades autárquicas que justifique a deslocação da competência.

Defende que a decisão agravada incorreu em equívoco ao admitir o INCRA como assistente simples, uma vez que a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, afasta tal hipótese quando a lide se limita a controvérsias possessórias entre particulares, desprovidas de impacto direto sobre atos administrativos federais.

Postula, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, de modo a impedir a remessa indevida dos autos à Justiça Federal até o julgamento final do presente recurso.

Ao final, requer o provimento do agravo, com o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal e o restabelecimento da tramitação da ação originária perante o Juízo da 2a Vara Cível de Peixoto de Azevedo/MT.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida no Id. 328428873.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Posteriormente, o agravante protocolizou petição de Id. 328653876, noticiando a superveniência de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop/MT, que declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar a causa, requerendo, com base nesse novo fato, o provimento do agravo para firmar a competência da Justiça Estadual e determinar o regular prosseguimento da ação anulatória.

O Ministério Público Estadual, por meio de parecer subscrito pelo Ilmo. Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 339262868.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não merece acolhimento.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA ingressar na qualidade de assistente simples na Ação Declaratória de Nulidade c/c Tutela Antecipada ajuizada pelo Espólio de Maria Paranhos Costa, e se tal ingresso atrai ou não a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda.

O Juízo de origem, ao acolher o pedido de assistência simples formulado pelo INCRA, fundamentou a decisão agravada nos seguintes termos:

“(...) O artigo 119 do Código de Processo Civil exige, para a admissão da assistência simples, que o terceiro demonstre interesse jurídico na causa. A decisão proferida deve, ainda que indiretamente, afetar a esfera jurídica do requerente.

No caso em análise, o INCRA, autarquia federal, demonstrou possuir interesse jurídico direto na demanda. A discussão judicial sobre a legitimidade das ocupações e a pretensão anulatória dos negócios jurídicos relacionados aos lotes afeta atos administrativos praticados diretamente pela autarquia.

O ingresso do INCRA na lide como assistente simples tem uma consequência legal e constitucional inafastável: o deslocamento de competência. Nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que entidades autárquicas federais forem interessadas na condição de assistentes. Tal regra é reforçada pelo art. 45 do CPC.

Portanto, considerando que o INCRA, autarquia federal, demonstrou possuir interesse jurídico direto na demanda e requereu seu ingresso na lide na qualidade de assistente simples dos requeridos, deve ser deferido o pedido de assistência simples, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. ”

A insurgência recursal sustenta que o ingresso do INCRA no feito não se justifica e que a lide possui natureza meramente civil e sucessória. Ocorre, contudo, que os efeitos jurídicos da eventual procedência da ação de nulidade atingem diretamente a esfera de legitimidade dos atos administrativos praticados pela autarquia federal, os quais fundamentaram a regularização da posse dos imóveis junto ao INCRA e sua posterior vinculação ao assentamento.

Neste ponto, o Ministério Público Estadual, em parecer exarado pelo Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, destacou com propriedade:

“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo intervenção da União ou de suas autarquias no feito, ainda que como assistente simples, a competência desloca-se para a Justiça Federal. Assim, não cabe ao Juízo Estadual prosseguir na análise do mérito, sob pena de violação à competência absoluta prevista na Constituição.”
(Id. 339262868)

Portanto, a simples manifestação de interesse de um ente da administração indireta federal é suficiente para deslocar o processo para a Justiça Federal, a quem caberá, com exclusividade, validar a existência de interesse jurídico que justifique sua participação na lide.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS ESPECIAIS. ADMINISTRATIVO . TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS EM SECCIONAMENTOS DE LINHAS FEDERAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO. AUTORIZAÇÃO NEGADA PELA ARTESP. PEDIDO DA ANTT DE INTERVENÇÃO NO FEITO. ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO DE AUTARQUIA FEDERAL . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento aos Recursos Especiais para reconhecer a competência da Justiça Federal . 2. A decisão agravada deve ser mantida, porque a Justiça Estadual é incompetente para decidir sobre o interesse jurídico da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT em ingressar no feito. 3. A competência da Justiça Federal - prevista no art . 109, I, da CF - é ratione persoane, de modo que compete aos Juízes Federais processar e julgar as causas em que forem interessadas a União, suas autarquias ou empresas públicas federais na condição de autoras, rés ou oponentes, ressalvadas as de falência, acidentes de trabalho e as sujeitas às Justiças Eleitoral e Trabalhista. Ademais, conforme consolidado no enunciado da Súmula 150/STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas Públicas", para fins de manutenção ou deslocamento de competência. Assim, o indeferimento do pedido de ingresso da ANTT no feito pelo juízo estadual contraria a jurisprudência do STJ, além de ofender os arts. 44 e 45 do CPC/2015 .4. Agravo Interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2061507 SP 2023/0071748-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Por fim, consigne-se a superveniência de decisão da Justiça Federal que declara sua incompetência, enquanto não transitada em julgado, não possui eficácia vinculante imediata apta a afastar a presunção de legitimidade da decisão agravada. Trata-se de elemento processual relevante, mas que, nesta fase de cognição sumária, não é suficiente para infirmar a higidez da decisão proferida pelo Juízo estadual.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada encontra-se juridicamente bem fundamentada e em consonância com o ordenamento constitucional vigente, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026